Tribunal: STF
Processo: Súmula 728
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 728

É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 da Lei 6.055/1974, que não foi revogado pela Lei 8.950/1994.

[{"tipo": "topico", "texto": "Novo Código de Processo Civil eprazo de três dias para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior EleitoralCompulsando os autos, e na esteira do que restou assentado pela decisão agravada, verifico óbice insuperável ao conhecimento do recurso extraordinário. É que a publicação do acórdão impugnado ocorreu em 08.03.2018 (fl. 825) e o recurso foi interposto somente em 02.04.2018 (fl. 828), ou seja, fora do prazo legal, nos termos das certidões de fls. 826 e 827. E no  processo eleitoral o prazo de interposição do recurso extraordinário é de três dias.(...)Ressalto que, mesmo com o advento do vigente Código de Processo Civil, há norma expressa específica quanto ao ponto no âmbito do processo eleitoral, de maneira que permanece incólume o enunciado doVerbete 728.[ARE 1.157.500, rel. min.Edson Fachin, dec. monocrática, j. 4-9-2018, DJE de 25-9-2018.]\"Agravo interno. Prazo para interposição de recurso extraordinário em matéria eleitoral.Lei 6.055/1974.Súmula 728do STF. Norma processual eleitoral específica. Art. 15 doCódigo de Processo Civil/2015. Precedentes. 1. Nos termos do enunciado daSúmula 728desta Corte, \"É de três dias o prazo para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Tribunal Superior Eleitoral, contado, quando for o caso, a partir da publicação do acórdão, na própria sessão de julgamento, nos termos do art. 12 daLei 6.055/1974, que não foi revogado pelaLei 8.950/1994\". 2. Somente naquilo que não contrariar as normas processuais eleitorais é que se observam as normas gerais doCPC/2015(ARE 880.543 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 16/6/2015), segundo previsão legal constante do seu art. 15: \"Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente\". 3. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, doCódigo de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.[ARE 1.052.060 AgR, rel. min.Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 27-10-2017,DJE258 de 14-11-2017.]Em matéria eleitoral, o prazo de interposição do recurso extraordinário é de três (3) dias. A norma legal que define esse prazo recursal (Lei 6.055/1974, art. 12)  por qualificar-se como \"lex specialis\"  não foi derrogada pelo art. 1.003, § 5º, doCPC.[ARE 1.052.062 AgR, rel. min.Celso de Mello, 2ª T, j. 22-9-2017,DJE234 de 13-10-2017.]"}]